Tribunal: TJPA
Processo: 0030669-40.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030669-40.2017.8.14.0401

APELANTE: ERIVALDO DO SOCORRO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO MODALIDADE TENTADA. PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA NA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO OBEDIENTE AO MÉTODO TRIFÁSICO AJUSTADO A CONDUTA PERPETRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Impossibilidade de reforma da dosimetria da pena-base, tendo em vista que a análise e cálculo da dosimetria, estão devidamente fundamentados nos elementos trazidos nos autos;

2. Recurso conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0030669-40.2017.8.14.0401

CAPITULAÇÃO: ART. 121, § c/c, art. 14, II, DO CPB;

2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, FAMÍLIA E CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: ERIVALDO DO SOCORRO SILVA (Lucidy Monteiro – OAB/PA 20.648)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HESEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal, interposta por ERIVALDO DO SOCORRO DA SILVA, pugnando pela reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o condenou a pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada previsto no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

Consta na peça acusatória, em apertada síntese, que no dia 14/10/2017 o investigado entrou no ônibus onde a vítima trabalhava e iniciou uma discussão que perdurou por toda a viagem, tendo descido antes do final da linha onde ficava a empresa. Na saída do estabelecimento, a vítima relata ter sido novamente abordada pelo recorrente, passaram a discutir, e este, sacando posteriormente uma faca tentou atingi-la. A ofendida correu para os fundos da empresa gritando por socorro. No entanto, ela escorregou e, neste momento, recebeu a primeira facada de ERIVALDO na região lombar e duas facadas, em seguida, na região frontal na altura do estômago.

Além disso, ESTER acabou recebendo mais duas facadas, uma no braço esquerdo e outra na mão direita, recebidas enquanto tentava se defender dos golpes. Foi relatado pela vítima que o apelante proferiu as seguintes palavras no ato do esfaqueamento: "TU NÃO VAI SER MINHA E DE MAIS NINGUÉM".

Oferecimento da denúncia - 17/01/2018 (ID.14102982)

Recebimento Denúncia - 07/03/2018 (ID.14102983)

Prolação da Sentença – 18/04/2023 (ID. 14103076)

Em suas razões do recurso de apelação (ID.14103101), a defesa interpôs o presente Recurso, requerendo a reforma da dosimetria da pena e a concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público em contrarrazões (ID.14103105), pugnou pelo conhecimento do Recurso de Apelação e manifestou-se pelo improvimento do Recurso Defensivo, mantendo-se a sentença ora guerreada em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, representada pelo 11º Procurador de Justiça Criminal, HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo desprovimento. (ID.14863702)

É o relatório.

Belém, 18 de agosto de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos gerais de admissibilidade recursal objetivos (previsão legal, forma prescrita e tempestividade) e subjetivos (legitimidade, interesse e possibilidade jurídica), razão pela qual dele conheço.

2 – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA:

Requer a defesa do réu,
o deferimento do benefício da Gratuidade da Justiça, com fulcro na Lei 1.060/50, por não ter condições de arcar com às custas processuais, assim como, pugna pela reforma da dosimetria da pena-base para o mínimo legal.

Versando sobre o assunto, ratifico que tal pleito é inócuo na medida em que a sentença recorrida consignou expressamente sua isenção, não havendo, da mesma forma, notícia de que a interposição do presente recurso foi condicionada a qualquer pagamento. Conforme trecho da sentença do juízo
a quo
:

(...) “14. Sem custas. Registre-se. Cumpra-se” (...)
ID nº 14103083 – p. 04,

3 – DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE:

No que concerne o pleito feito pela defesa do réu, para com a reforma da dosimetria da pena-base, afirmo que tal reivindicação é inviável. Vamos a uma breve apreciação do caso.

O recorrente, foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, no modo tentado, concomitante com a circunstância qualificadora
feminicídio
contra sua ex-companheira, da qual inclusive, já não vivia maritalmente, há 7 meses, (art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI c/c, art. 14, II, do CPB).

Entrementes, a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, pelo crime de tentativa de homicídio, gerou a irresignação do apelante, fazendo este considerar que os vetores judiciais não foram devidamente sopesados pelo juízo de 1º grau, devendo estes serem revistos. (Referindo-se às circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime).

A saber, o magistrado
a quo
destacou que a culpabilidade do agente é elevada, posto que sua atitude seria resultância da tentativa em reatar o relacionamento com a ofendida, não sendo ele, aceito por ela novamente.

Ademais, vale registrar que o recorrente estava descumprindo uma determinação judicial - medida protetiva (emitida 3 meses antes do fato) em seu desfavor (ID’s.14103012, p. 6). Sua aproximação não era permitida e, o afastamento foi violado, uma vez que se iniciou uma discussão entre eles. O réu deferiu-lhe 5 facadas, na tentativa de matá-la. Ressalto que, no caso em análise, tempos antes do cometimento do crime, o réu vinha ameaçando a vítima, perseguindo-a constantemente, o que levou ela a solicitar a medida protetiva na justiça.

A
s facadas desferidas pelo acusado, não foram apenas com o intento de causar lesões, pois, conforme comprova as imagens do corpo da vítima, pós procedimento médico de urgência (ID.1410313, p.10 e 11) e através de seu depoimento prestado em juízo, é possível visualizar que os locais onde foram desferidas as facadas, foram locais da região corpórea onde se apresentam vários órgãos vitais do ser humano. Portanto, o indiciado deu início a execução de um crime de homicídio, que só não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que a vítima logo fora socorrida pelos colegas de trabalho.

Em análise detida, versando sobre as circunstâncias do crime, também não merece reparo, pois o recorrente, munido de uma arma branca, estava perseguindo a ofendida em seu ambiente de trabalho, local de grande movimentação de pessoas. Ressalte-se que o recorrente e a vítima, trabalhavam na mesma empesa.

Sobre as circunstâncias do crime,
Celso Delmanto, in
Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
, leciona:

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

Logo, os dois vetores, ora questionados pela defesa, foram corretamente valorados, não merecendo reparos.

Como se bem observa do contexto fático, c
abe ratificar, que pena-base não é sinônimo de pena mínima. A aplicação da pena mínima não prescinde de fundamentação, devendo ser demonstradas as razões concretas para sua exasperação, o que foi feito pelo juízo
a quo.
Dessa forma, n
ão há que se falar em estabelecimento de fração mais branda e/ou reforma da dosimetria da pena. Data vênia, não havendo qualquer reparo a ser feito, imperativa a manutenção da decisão recorrida, mantenho a valoração dos vetores.

À luz do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, 18 de agosto de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 22/11/2023